Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-89.2023.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002092-89.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WJ INSTALACOES ELETRICA LTDA - CNPJ: 31.254.470/0001-05 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), JULIANO CORDEIRO DE MEIRA - CPF: 042.782.709-41 (RECORRENTE), MARCELO REZENDE DOS SANTOS - CPF: 057.310.456-58 (RECORRIDO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002092-89.2023.8.11.0051

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO VERDE

Recorrente
:
MARCELO REZENDE DOS SANTOS

Recorridos
:
WJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI e JULIANO CORDEIRO DE MEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARGUIÇÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Trata
-se de Embargos à
Execução

oposto

pelo
MARCELO REZENDE DOS SANTOS (
Embargante
)
em
face de WJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI (
Embargada
). Partes
qualificadas
no
feito
. Conforme se
observa
dos autos, a
parte

Embargada

intentou
com a
presente

ação
de
execução
de
título

executivo
extrajudicial,
consubstanciado

em

cártula
de cheque (
id 119781718
). A
Embargante

apresentou
Embargos à
Execução

alegando
,
preliminarmente
,
ilegitimidade

ativa da Embargada e incompetência do Juizado pela conexão
e, no
mérito
,
diz
que
o

pagamento
do valor
acordado
no
contrato

estaria

condicionado

ao

reembolso
da
empresa

Energisa
de 80% (
oitenta

por
cento) do valor do
contrato
, o que
não

aconteceu
,
razão
pela qual
sustou

os
cheques
emitidos
,
pugnando pela improcedência da execução e condenação da Embargada

em

litigância
de
má-fé
. A
Embargada
,
por

seu

turno
,
diz
que
embora
no
início
do
contrato

houve
a
previsão

contratual

alegada
pela
Embargante
,
posteriormente
, no
dia
11/11/2022, a
Embargada

assinou

declaração
,
firmada

em

cartório
,
tomando

ciência
que
o

ressarcimento
do valor
investido

pelo

Embargado
seria
repassado
/
ressarcido
a
ele
de
acordo
com o art. 37 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL,
razão
pela qual
executa
o
título

executivo

por

falta
de
pagamento
,
pugnando
pela
improcedência
dos Embargos.
Vieram
-me
os
autos
conclusos
.
Preliminares

Ilegitimidade
Ativa
Não
obstante
tenha
a
Embargante

sustentado
a
ilegitimidade

ativa
da
Embargada
,
verifica
-se dos autos que a
Embargada
se
trata
de
uma

Empresa
Individual de
Responsabilidade
Limitada (EIRELI), o qual
segundo
o art. 3° da Lei
Complementar
123 de 2006
tem

seu

enquadramento
legal
como

microempresa
e
empresa
de
pequeno

porte
,
sendo
,
portanto
,
parte

legitima
para
figurar
no polo
ativo
,
ao

teor
do art. 8°, II, da Lei 9.099/95,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar

levantada
.
Conexão

Rejeito
a
preliminar

levantada
,
posto
que
embora
as partes
sejam

idênticas
entre a
presente

ação
e
aquela

ajuizada

nos
autos do
processo
n° 1001716-06.2023.8.11.0051 à causa de
pedir
e o
pedido

são

diversos
,
não

havendo
,
portanto
, se
falar

em

conexão
entre
os

feitos
.
Mérito
Conforme se
observa
dos autos,
embora

inicialmente
o
pagamento
do valor
especificado
no
contrato
de
prestação
de
serviço

entabulado
entre as partes
continha

uma

cláusula

condicionante
, as partes,
posteriormente
,
pactuaram
um novo
acordo
,
onde
a
Embargante

declarou

ciência

quanto

a forma
do
reembolso
.
Portanto
, ante a nova
pactuação
,
resta

superada
a
cláusula

condicionante
, e,
em

não

havendo
o
pagamento
do valor
acordado
no
contrato
,
resta

legitimo
a
propositura

pelo

Embargado
da
presente

ação

executiva
.
DISPOSITIVO Posto

isso
, JULGO IMPROCEDENTES
os
Embargos à
Execução
,
nos

termos
do art. 487, I, c/c 920, III, ambos do CPC,
extinguindo
o
feito
com
resolução
do
mérito
.
Expeça -se mandado de penhora e avaliação do bem dado em

garantia
. Sem
taxas
,
despesas
,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
- Lei n. 9.099/95,
arts
. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por
força
da
legislação
especial,
não

haverá
/
não

sujeita
a
reexame

necessário
– Lei n. 12.153/09, art. 11.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
certifique
. P.R.I.C. À
submissão
do(a) Juiz(a) de
Direito
para fins do
disposto
no
artigo
40 da Lei n° 9.099/95. Leonara da Silva Santos
Juíza

Leiga
Vistos, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial. OTÁVIO
PEIXOTO Juiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora

sustentando
que:
a) o
foro

competente
para
processar

a

execução
de cheque é o local da
sede
da
instituição

financeira

sacada
; e b)
a

execução

deveria

ter

sido

proposta

em
Nova
Canaã
do Norte.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reconhecer

a

incompetência
territorial do
Juizado
Especial de Campo Verde.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Competência

relativa
.
A

arguição
de
incompetência
,
seja

ela

absoluta

ou

relativa
,
deve
ser feita
como

questão

preliminar

na

peça
de
defesa
.
Todavia
,
apenas

a

incompetência

absoluta

pode
ser
alegada

em

qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
, inclusive,
deve
ser
reconhecida
de
ofício
(art. 64,
caput
e § 1o, do CPC). A in
competência

relativa

deve
ser
alegada

na

peça
de
defesa
, sob
pena
de
preclusão
(art. 65 do CPC). A
competência

absoluta
refere-se à

matéria
, à
pessoa

ou
à
função
e a competência
relativa diz respeito a
o valor e ao
território
(art. 62 e 63 do CPC). No
presente

caso
, a
parte

devedora

deveria

ter

arguido

a

incompetência
territorial
nos
Embargos à
Execução
. Como
não
o fez,
encontra
-se
preclusa

a

arguição
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
execução
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024